Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Apelação cível - Liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada na ACP 94.008514-1 - Cédulas de crédito rural não quitadas. Ilegitimidade ativa ad causam.
1. Apenas os mutuários que quitaram as cédulas de crédito rural, firmadas antes de abril/90, têm legitimidade para pleitear a diferença entre o índice de correção monetária utilizado (IPC) e o que era devido (BNT).
2. No caso, as cédulas estão pendentes de pagamento, não comprovado pelo apelante que, assim, carece de legitimidade ad causam.